Tribunal: STJ
Processo: 0345565-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034253 - SP (2025/0345565-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DAIANE BRUNA BABAN DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RODRIGUES VIEIRA - SP460179
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado contra o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. Foi concedido prazo de 5 dias, com fundamento nos arts. 76 e 932, parágrafo único, do
CPC, aplicados subsidiariamente ao processo penal nos termos do
o do CPP, para
art. 3
regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso.
3. Decorrido o prazo, conforme certidão nos autos, a regularização da representação
processual não foi realizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de regularização da
representação processual no prazo concedido impede o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de regularização da representação processual no prazo concedido inviabiliza
o conhecimento do agravo regimental, em conformidade com os arts. 76 e 932, parágrafo
único, do CPC, aplicados subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA52294172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: bc9d412b-68b7-4e42-a275-b112b41f348b

Tese de julgamento:
1. A ausência de regularização da representação processual no prazo concedido impede o
conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC,
aplicados subsidiariamente ao processo penal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 932, parágrafo único; CPP,
o.
art. 3
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
06/11/2025
12/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52294172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: bc9d412b-68b7-4e42-a275-b112b41f348b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034253 - SP (2025/0345565-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DAIANE BRUNA BABAN DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RODRIGUES VIEIRA - SP460179
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado contra o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. Foi concedido prazo de 5 dias, com fundamento nos arts. 76 e 932, parágrafo único, do
CPC, aplicados subsidiariamente ao processo penal nos termos do
o do CPP, para
art. 3
regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso.
3. Decorrido o prazo, conforme certidão nos autos, a regularização da representação
processual não foi realizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de regularização da
representação processual no prazo concedido impede o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51839459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 08:52:52
Código de Controle do Documento: 5ed7b631-25d9-40c6-a35f-44685109b4c9

5. A ausência de regularização da representação processual no prazo concedido inviabiliza
o conhecimento do agravo regimental, em conformidade com os arts. 76 e 932, parágrafo
único, do CPC, aplicados subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de regularização da representação processual no prazo concedido impede o
conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC,
aplicados subsidiariamente ao processo penal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 932, parágrafo único; CPP,
o.
art. 3
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no documento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de DAIANE BRUNA
BABAN DE FREITAS contra decisão deste Relator que indeferiu liminarmente o habeas
impetrado contra o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
corpus

VOTO
Foi concedido prazo de 5 dias, a teor dos arts. 76 e 932, parágrafo único, ambos
do CPC, utilizandos subsidiariamente, com fundamento no
o do CPP, para que fosse
art. 3
regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso.
No entanto, decorrido o prazo, consoante certidão de fl. 85, isso não foi feito.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51839459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 08:52:52
Código de Controle do Documento: 5ed7b631-25d9-40c6-a35f-44685109b4c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.034.253 / SP
Número Registro: 2025/0345565-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15016136520198260567 2266267162019 22839978620258260000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIS FELIPE RODRIGUES VIEIRA
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RODRIGUES VIEIRA - SP460179
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAIANE BRUNA BABAN DE FREITAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAIANE BRUNA BABAN DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADO : LUIS FELIPE RODRIGUES VIEIRA - SP460179
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52267654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:58
Código de Controle do Documento: 9c8a3680-08c2-4b37-998c-bd07554c16ea

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:58
Código de Controle do Documento: 9c8a3680-08c2-4b37-998c-bd07554c16ea